Tribunal: TJES
Processo: 5019982-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019982-04.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5019982-04.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
S
: GABRIELA LOURENCINI LADAIM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
S
: GABRIELA LOURENCINI LADAIM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL E DE MERA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de apelações criminais interpostos por
GABRIELA LOURENCINI LADAIM
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a primeira apelante pela prática do delito capitulado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), fixando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de evasão do local de acidente de trânsito ocorrido em 29/07/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade processual decorrente de suposto cerceamento do direito à transação penal, carência de fundamentação na sentença ou ofensa ao art. 155 do CPP; (ii) saber se é cabível a absolvição da ré por atipicidade da conduta ou incidência das excludentes de culpabilidade de erro de tipo e erro de proibição; e (iii) saber se há comprovação probatória suficiente para acolher o pleito ministerial de majoração do valor unitário do dia-multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se, prefacialmente, a alegação de nulidade processual por cerceamento do direito à transação penal. Extrai-se dos autos que a apelante, mesmo após a regular marcha processual e o indeferimento justificado do pleito de redesignação, recusou expressamente os institutos despenalizadores propostos, encontrando-se devidamente assistida por defesa técnica. Operou-se a preclusão lógica e consumativa, não ocorrendo qualquer ofensa a direito subjetivo.

4. Afastada fica, igualmente, a arguição de nulidade por carência de fundamentação (art. 93, IX, da CRFB/88 e art. 381, III, do CPP). A magistrada sentenciante explicitou, com clareza e coerência lógico-jurídica, as razões de fato e de direito que motivaram o decreto condenatório, relacionando a dinâmica fática com o arcabouço probatório. O mero descontentamento da defesa com a valoração e o resultado do julgado não se subsume à hipótese de decisão imotivada ou arbitrária.

5. Rejeita-se, ainda, a aduzida ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O édito condenatório não se lastreou exclusivamente em elementos informativos produzidos extrajudicialmente. A condenação amparou-se de forma hígida na prova oral judicializada, consistente na oitiva do ofendido e no próprio interrogatório da acusada em juízo, assegurados o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.

6. No mérito da apelação defensiva, a pretensão absolutória esbarra na concretude da prova. O delito tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro ostenta natureza de crime formal e de mera conduta. Sua consumação perfaz-se no exato instante em que o agente, ciente do sinistro, evade-se do palco dos fatos a fim de furtar-se à responsabilidade. A materialidade e a autoria delitivas evidenciam o dolo específico, não sendo a posterior identificação da condutora, tampouco a sua parada em semáforo subsequente, hábeis a descaracterizar a conduta tipificada consumada de imediato após a colisão.

7. Tampouco socorrem à defesa as teses de erro de tipo (art. 20 do Código Penal) ou erro de proibição (art. 21 do Código Penal). Exige-se da condutora habilitada o conhecimento comezinho das normas elementares de circulação. A simples percepção do impacto gera o dever incontornável de permanência para apuração, elidindo qualquer suposição escusável de licitude na conduta de retirar-se da cena, ainda que o agente possua a crença íntima de não ser o causador primário do abalroamento.

8. No tocante ao apelo ministerial, que almeja a exasperação do valor do dia-multa, a pretensão não comporta acolhimento. A fixação da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo legal reclama lastro probatório firme e inequívoco acerca da elevada situação econômica do condenado, por imposição do artigo 60 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

9. Os indícios colacionados pelo Órgão Ministerial — consistentes no registro de veículo em nome de terceiro, em contrato cujos valores refletem faturamento bruto de atividade comercial, e em liberalidades aferidas (viagens) — não consubstanciam provas incontestes da opulência financeira pessoal da apelante. Vige, na fase da dosimetria penal, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo ainda defeso ao julgador vincular os critérios da pena judicial a valores outrora definidos em acordos não homologados de transação penal.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
de ambas as apelações interpostas e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, dada a natureza penal do feito e a inaplicabilidade da regra prevista no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 para a ação penal pública.
CONDENO
a apelante vencida (GABRIELA LOURENCINI LADAIM) ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)